Tribunal: TJMT
Processo: 0005617-65.2019.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005617-65.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[DANILO RODRIGUES GONCALVES - CPF: 028.334.061-42 (APELADO), SIMONE LORENA DOS SANTOS - CPF: 056.294.889-96 (APELANTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), SARAH GISELLE REIS FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 021.473.761-67 (APELANTE), ANA PAULA BARAUNA DE MERCE - CPF: 054.464.911-73 (ADVOGADO), EMERSON MENDES DA SILVA - CPF: 798.557.681-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WANESSA OLIVEIRA BITTENCOURT - CPF: 706.733.291-51 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0005617-65.2019.8.11.0042

APELANTE: SIMONE LORENA DOS SANTOS, SARAH GISELLE REIS FRANCISCO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DAS ACUSADAS OBJETIVANDO A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS COM RELAÇÃO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO – INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS QUE COMPROVAM A ASSOCIAÇÃO DELAS, BEM COMO A PRESENÇA DA
SOCIETAS SCELERIS
– VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE, COM CLARA DIVISÃO DE TAREFAS, DESTINADO AO TRÁFICO DE DROGAS – REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – DESCABIMENTO – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO – AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO TRÁFICO INTERESTADUAL – IMPERTINÊNCIA – PROVAS QUE COMPROVAM QUE A DROGA ERA DESTINADA PARA OUTRO ESTADO – PENA DE MULTA – APLICAÇÃO EM PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E EM 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS – A IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA NÃO POSSUI O CONDÃO DE REDUZIR A PENA PECUNIÁRIA – REGIME FECHADO MANTIDO – SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR COM BASE NA CONDIÇÃO MATERNA DA PACIENTE – IMPERTINÊNCIA – MENOR SOB OS CUIDADOS DOS SEUS FAMILIARES – MEDIDA ADEQUADA – PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA – APELO APTO PARA JULGAMENTO –
RECURSOS DESPROVIDOS
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – AUMENTO,
DE OFÍCIO
, DA FRAÇÃO RELATIVA À ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA 1/6 (UM SEXTO) – READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
DA PENA DAS ACUSADAS.

Não há se falar em absolvição pelo crime de associação quando as provas coligidas aos autos, notadamente as interceptações telefônicas, comprovam que, de fato, as partes se associaram, de forma estável e duradoura, inclusive com divisões de tarefas, para a prática do crime de tráfico.

A expressiva quantidade da droga apreendida [201,54 kg de maconha]
presta a justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06.

O benefício do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas, é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que se dedica à prática de atividades criminosas e que faz da mercancia de drogas seu meio de vida.

“A condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, conforme reiterada jurisprudência desta Corte. [...]”
(HC 563.645/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021).

Estando comprovado o tráfico interestadual pela confissão das rés e pela interceptação telefônica, não há se falar em exclusão da causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006.

A impossibilidade financeira do agente não possui o condão de reduzir a pena pecuniária,
“pois trata-se de sanção de aplicação cogente e inexiste previsão legal que possibilite a isenção do preceito secundário contido no tipo penal incriminador”
(STJ, HC no 298.188/RS).

A imposição da pena privativa de liberdade em
quantum
superior a 8 (oito) anos e a apreensão de expressiva quantidade de droga
constituem obstáculos intransponível à fixação do regime inicial semiaberto
[art. 33, §§ 2o,
a,
e 3o, do CP].

Apresenta-se impertinente o pedido de prisão domiciliar sustentado em argumento vago, não comprovado nos autos, da imprescindibilidade do cuidado materno.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0005617-65.2019.8.11.0042

APELANTE: SIMONE LORENA DOS SANTOS, SARAH GISELLE REIS FRANCISCO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Sarah Giselle Reis Francisco dos Santos e Simone Lorena dos Santos, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá,
que as condenou à pena de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 1.570 (mil, quinhentos e setenta) dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/06).

Em suas razões, as apelantes pleiteiam, concomitantemente, absolvição quanto ao delito de associação para o tráfico, ao argumento de que não há provas suficientes a comprovar o vínculo associativo entre elas.

Quando não, a ré Sarah Giselle requer: a) o afastamento da causa de aumento do art. 40, inc. V, da Lei de Drogas, ou a redução da sua fração ao mínimo legal; b) aplicação da minorante do tráfico privilegiado no seu grau máximo; c) a fixação do regime prisional aberto; d) a redução da pena de multa; e) a concessão de prisão domiciliar.

Por sua vez, a acusada Simone Lorena postula, subsidiariamente, a redução da pena-base para o mínimo legal, e a fixação do regime prisional aberto.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelos apelantes, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento dos apelos.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra as apelantes,
Sarah Giselle Reis Francisco dos Santos e Simone Lorena dos Santos
, a prática dos crimes de
tráfico de drogas e associação para o tráfico [art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/06]
, porquanto, segundo se extrai da peça acusatória:

“[...] no dia 19 de janeiro de 2019, por volta das 04h, na Rodovia BR-364, km 387, em Cuiabá /MT, as denunciadas Sarah Gisele Reis Francisco dos Santos e Simone Lorena dos Santos transportavam, entre Estados da Federação, esta última exercendo a função de “batedora”, 271 (duzentos e setenta e um) tabletes de maconha, com massa de 201,545 kg (duzentos e um quilogramas e cinquenta gramas) e 03 (três) porções da mesma substância, com massa de 770 g (setecentos e setenta gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial no. 3.14.2019.51563-01, fls. 16/17-IP).

Na referida data, policiais rodoviários federais efetuaram abordagem de rotina no veículo Prisma, placas QOV 0105, conduzido pela denunciada Sarah. Na ocasião, a denunciada demonstrou-se bastante nervosa, motivo pelo qual os agentes procederam buscas no veículo que resultaram na apreensão de 271 (duzentos e setenta e um) tabletes de maconha e 03 (três) porções da mesma substância, armazenados dentro de uma mala.

Ao se apresentar aos agentes federais, a denunciada identificou-se como Wanessa Oliveira Bittencourt, apresentando um documento de identidade com esse nome.

Questionada a respeito da droga, a denunciada Sarah confessou o delito, informando que um veículo Fiat Uno, de cor branca, acompanhava a viagem exercendo a função de ‘batedor’, todavia, o referido automóvel teria colidido com um animal na divisa dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Acrescentou que teria sido informada por Simone de que ela estava sendo auxiliada pela concessionária da rodovia e, após, prosseguiria a rota em direção a Cuiabá/MT.

Diante dessa informação, os policiais federais permaneceram em vigilância na rodovia, momento em que visualizaram o veículo suspeito (Fiat Uno, placas JIY 2810) se aproximando; notaram que o para-choque do automóvel estava danificado e, na sequência, realizaram a abordagem da denunciada Simone. Na oportunidade, esta denunciada também admitiu que fazia o serviço de ‘batedor’ da estrada para o veículo Prisma que continha grande quantidade de maconha.

Foi consignado pelos policiais rodoviários que, durante a entrevista, as duas denunciadas afirmaram que o carro foi abastecido com os tabletes de droga em Dourados/MS e teriam destino final a cidade de Cuiabá. Contaram também que receberiam o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo transporte.

No primeiro momento em que foi interrogada perante o Delegado de Polícia, a denunciada Sarah, ainda identificando-se como Wanessa Oliveira Bittencourt, permaneceu calado. Posteriormente, a denunciada foi encaminhada novamente à delegacia, onde afirmou que seu verdadeiro nome é Sarah Gisele Reis Francisco dos Santos; que comprou uma identidade, certidão de nascimento e CPF falsos, pelo valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), em seguida, utilizou dos documentos ideologicamente falsos para adquirir junto ao DETRAN uma carteira nacional de habilitação em nome de Wanessa Oliveira Bittencourt. Confessou que com os mesmos documentos falsos abriu conta bancária no banco Santander, comprou linha telefônica na operadora TIM e adquiriu um ar-condicionado na loja Eletro Casa. Alegou que, no momento do flagrante, forneceu aos policiais sua verdadeira qualificação, contudo, em razão dela portar o documento ideologicamente falso, foi identificada pelo nome constante na CNH. Em relação ao tráfico de drogas, Sarah se reservou em silêncio.

À sua vez, a denunciada Simone confessou a traficância, dizendo que, dois dias antes do fato, pegou o veículo em Várzea Grande/MT com um desconhecido; ambas deslocaram-se até a cidade de Dourados/MS, abasteceram o automóvel com a droga e retornaram para Cuiabá. Esclareceu que a denunciada Sarah é namorada do seu tio.

Consta ainda nos autos, os bilhetes referentes ao pagamento dos pedágios existentes no deslocamento de Cuiabá/MT – Dourados/MS, tanto no trajeto da ida, quanto da volta (fls. 32/33).

A folha de antecedentes da denunciada Simone, revela que ela responde atualmente pelos delitos de falsificação de documento público e uso de documento falso perante a 5a Vara Criminal da Capital (Código 410754).

Destarte, as circunstâncias da prisão narradas pelos policiais rodoviários federais, a grande quantidade de droga encontrada no veículo, e a própria confissão de uma das denunciadas, a qual admitiu o transporte interestadual, inclusive, são elementos que comprovam a ocorrência do tráfico de drogas e a associação das denunciadas visando tal delito.

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA Simone Lorena dos Santos e Sarah Gisele Reis Francisco dos Santos como incursas nos arts. 33, caput, 35, caput, e 40, inciso V, da Lei no 11.343/06”
(id. 69160985).

Não obstante a alegação de fragilidade do acervo probatório,
há sim provas seguras e incontestes da prática do crime de associação para o tráfico, perpetrado pelas apelantes
Sarah Giselle Reis Francisco dos Santos e Simone Lorena dos Santos
.

A materialidade está plenamente demonstrada nos autos, sendo atestada por meio do boletim de ocorrência (id. 69190986), auto de apreensão (id. 69160987) e,
principalmente, pelo laudo pericial de constatação de id. 69160016, que não deixa dúvida que foram apreendidas com elas 271 (duzentos e setenta e um) tabletes e 3 (três) porções de
maconha
, apresentando massa total de
202,27 quilos
.

Extrai-se ainda dos autos
que, após a abordagem e localização da expressiva quantidade de entorpecente
, foi autorizada judicialmente a extração de dados contidos no aparelho apreendido na diligência policial – de propriedade da ré Simone –, nos quais é possível observar que as recorrentes estavam associadas para a prática da mercancia ilícita. Ressalte-se que foram extraídas mais de quatro mil páginas em conversas de aplicativos, realizadas nos três meses antes da prisão (outubro/2018 a janeiro/2019).

Nos diálogos interceptados foi verificado que foram feitas três viagens para Mato Grosso do Sul com o objetivo de trazer drogas a Mato Grosso [isso em apenas 3 meses]. As viagens foram realizadas pelas duas acusadas com o mesmo
modus operandi
, revelando se tratar de atividade ilícita não esporádica, mas corriqueira, até porque já perdurava por alguns meses.

Nas conversas ainda foi constatada a presença de uma outra pessoa [Vanderson Fernandes da Silva], a qual, além de possuir um relacionamento amoroso com a ré Simone, tinha o papel de negociar os entorpecentes que as recorrentes transportavam.

Vanderson utilizava dos serviços de Simone e Sarah – as quais o visitavam com muita frequência o Estado do Mato Grosso do Sul – para exercer a atividade que Simone denominava nos diálogos de
“buscar o carro”
, tanto que, no intervalo entre dezembro/2018 e janeiro/2019, Sarah e Simone concretizaram juntas, no mínimo, o transporte de três cargas de drogas – sendo presas na terceira viagem –, sempre prestando contas da movimentação nas rodovias para Vanderson, pessoa que também era responsável por intermediar o procedimento do pagamento da contraprestação às acusadas.

Em 1o-12-2018, Simone mandou uma mensagem para Vanderson, informando que estava em Cuiabá [chegando em Várzea Grande], dizendo que tinha enfrentado muito trânsito e chuva em Rondonópolis. Vanderson, por sua vez, afirmou que Sarah já havia chegado, tendo Simone respondido que foi porque ela estava em alta velocidade na estrada. Simone ainda relatou que estava com muito medo de a causa do engarrafamento ser a abordagem da Polícia Federal na rodovia, indicando que, de fato, ela transportava carga ilícita, assim como ocorreu no dia da prisão em flagrante.

Colho das transcrições:

Hora de início: 27/10/2018 11:45:56

Última atividade: 19/01/2019 10:09:00

Participantes: 556799625362@s.whatsapp.net Wanderson, 556581333137@s.whatsapp.net

(...)

De: 556581333137@s.whatsapp.net (proprietário)

01/12/2018 16:08:07

“Amor,
fala para o menino ir cinco horas lá em casa
, tá bom, agora são quatro e pouquinho. A gente tá aqui em Cuiabá, tá bom?”

-----------------------------

De: 556581333137@s.whatsapp.net (proprietário) 01/12/2018 16:08:49

“Meu Deus, não para de chover, Jesus Amado, tá doido”

-----------------------------

De: 556799625362@s.whatsapp.net Wanderson

01/12/2018 16:08:52

“Tá bom”

-----------------------------

De: 556799625362@s.whatsapp.net Wanderson

01/12/2018 16:09:00

“Vou avisar ele aqui, beleza, tá bom meu amor, te amo”

-----------------------------

De: 556581333137@s.whatsapp.net (proprietário)

01/12/2018 16:09:13

“Ah, palhaço. Não valeu esse ‘te amo’. Tá bom amor,
fica tranquilo, deu tudo certo, graças a Deus. Tava uma fila que olha, eu tô suando até agora, mas graças a Deus tá chovendo muito, muito, tudo certo
. Tá bom?”

-----------------------------

De: 556799625362@s.whatsapp.net Wanderson

01/12/2018 16:10:51

“
O meu amor tá bom, nossa senhora, que bênção. A SARA falou que já está em casa, você ainda está em Cuiabá
?”

-----------------------------

De: 556799625362@s.whatsapp.net Wanderson

01/12/2018 16:10:53

“
Primeiro que você?
”

-----------------------------

De: 556581333137@s.whatsapp.net (proprietário)

01/12/2018 16:11:04

“
Sim, a SARA é louca da cabeça, bem louca ela, eu não, tá doida. A chuva que estava e eu peguei um trânsito e está trânsito aqui ainda. A SARA é doida, eu não tenho coragem de pegar a 140 km/h naquela chuva que estava, jamais
!”

-----------------------------

De: 556581333137@s.whatsapp.net (proprietário)

01/12/2018 16:11:46

“
Eu fiquei praticamente uma hora na fila aqui da Polícia Federal. Eu suava e estou suando até agora! Uma fila! E não estava andando. Eu falei ‘pronto, tão parando todo mundo’, mas graças a Deus não tava parando não, tá muito caminhão, entendeu?
”

-----------------------------

De: 556799625362@s.whatsapp.net Wanderson

01/12/2018 16:13:55

“O meu amor, tá bom, segunda-feira já vou ali tirar meu carro e já vou descer embora, já vou ajeitar as coisas aqui”

-----------------------------

De: 556799625362@s.whatsapp.net Wanderson

01/12/2018 17:03:42

Chegou

-----------------------------

De: 556799625362@s.whatsapp.net Wanderson

01/12/2018 17:03:46

Em casa bb

-----------------------------

De: 556799625362@s.whatsapp.net Wanderson

01/12/2018 17:03:49

Jah

-----------------------------

De: 556581333137@s.whatsapp.net (proprietário)

01/12/2018 17:04:14

Sim [...]”.

Após a chegada de Simone, ela e Vanderson acordaram como seria a retirada do material de sua residência, conforme se verifica neste trecho do diálogo:

De: 556581333137@s.whatsapp.net (proprietário)

01/12/2018 17:47:45

A rapaz vem hoje

-----------------------------

De: 556799625362@s.whatsapp.net Wanderson

01/12/2018 17:57:31

“Fica já na frente lá que eu tô aqui perto, sai no portão”

-----------------------------

De: 556799625362@s.whatsapp.net Wanderson

01/12/2018 17:57:39

“Tá chegando aí agora, meu anjo, já fica aí no portão que ele tá chegando aí
”

-----------------------------

De: 556799625362@s.whatsapp.net Wanderson

01/12/2018 17:58:09

Anexos:

“Já tá aí na frente o guri aí”

-----------------------------

De: 556581333137@s.whatsapp.net (proprietário)

01/12/2018 18:04:58

Já pegou amor.

Depois da viagem bem-sucedida das recorrentes, Vanderson marcou uma reunião com elas para discutirem os “negócios” e conseguirem mais dinheiro. Veja-se:

De: 556799625362@s.whatsapp.net Wanderson

02/12/2018 21:12:50

Amanhã vamos almoçar

-----------------------------

De: 556799625362@s.whatsapp.net Wanderson

02/12/2018 21:12:51

Junto

-----------------------------

De: 556799625362@s.whatsapp.net Wanderson

02/12/2018 21:12:55

Eu vc e a sara

-----------------------------

De: 556799625362@s.whatsapp.net Wanderson

02/12/2018 21:13:05

Quero conversa com vcs duas

-----------------------------

De: 556581333137@s.whatsapp.net (proprietário)

02/12/2018 21:13:11

Vixi

De: 556581333137@s.whatsapp.net (proprietário)

02/12/2018 21:13:16

O q foi

-----------------------------

De: 556799625362@s.whatsapp.net Wanderson

02/12/2018 21:13:30

Nada bb

-----------------------------

De: 556799625362@s.whatsapp.net Wanderson

02/12/2018 21:13:48

Coisa pra nois ganhar um dinheiro

-----------------------------

De: 556799625362@s.whatsapp.net Wanderson

02/12/2018 21:13:50

Mesmo

-----------------------------

De: 556581333137@s.whatsapp.net (proprietário)

02/12/2018 21:14:01

Ta.

Uma semana após a reunião, no dia 8-12-2018, Simone manda uma mensagem para Vanderson avisando que estava em Mato Grosso do Sul, na cidade de Rio Verde, chegando em Campo Grande no dia 9-12-2018. Vanderson ainda perguntou se Simone estava falando com Sarah e se ela estava bem.

Há ainda uma sequência de mensagens a respeito do pagamento à Simone pelos serviços prestados, na qual é possível constatar que havia um indivíduo que exercia hierarquia sobre Vanderson e executava os pagamentos. Nas mensagens entre Vanderson e Simone ele é apenas chamado de “Patrão”. Confira-se:

De: 556581333137@s.whatsapp.net (proprietário)

13/12/2018 11:02:37

Bom diaa

-----------------------------

De: 556799625362@s.whatsapp.net Wanderson

13/12/2018 11:41:03

Bom dia bb

-----------------------------

De: 556581333137@s.whatsapp.net (proprietário)

13/12/2018 12:10:07

Vc consegue me mandar 3 mil amanhã?

-----------------------------

De: 556799625362@s.whatsapp.net Wanderson

13/12/2018 12:10:20

Sim

-----------------------------

De: 556799625362@s.whatsapp.net Wanderson

13/12/2018 12:10:21

Bb

-----------------------------

De: 556799625362@s.whatsapp.net Wanderson

13/12/2018 12:10:29

Toh esperando o dinheiro

-----------------------------

De: 556799625362@s.whatsapp.net Wanderson

13/12/2018 12:10:33

Com o patrão

-----------------------------

De: 556799625362@s.whatsapp.net Wanderson

13/12/2018 12:10:34

Aqui

-----------------------------

De: 556799625362@s.whatsapp.net Wanderson

13/12/2018 12:10:48

Jah briguei com ele ontem aqui

-----------------------------

De: 556799625362@s.whatsapp.net Wanderson

13/12/2018 12:10:53

Por causa disso

-----------------------------

De: 556581333137@s.whatsapp.net (proprietário)

13/12/2018 12:10:59

Vixi

-----------------------------

De: 556581333137@s.whatsapp.net (proprietário)

13/12/2018 12:11:09

Não se stressa

-----------------------------

De: 556581333137@s.whatsapp.net (proprietário)

13/12/2018 12:11:13

BB

-----------------------------

De: 556799625362@s.whatsapp.net Wanderson

13/12/2018 12:11:40

Esse cara nem o dinheiro do frete nao arrumou tudo

-----------------------------

De: 556581333137@s.whatsapp.net (proprietário)

13/12/2018 12:12:17

É complicado

-----------------------------

De: 556581333137@s.whatsapp.net (proprietário)

13/12/2018 12:12:28

Mais tenha calma tudo da certo

-----------------------------

De: 556799625362@s.whatsapp.net Wanderson

13/12/2018 12:12:41

Vai sim

-----------------------------

(...)

De: 556799625362@s.whatsapp.net Wanderson

18/12/2018 16:00:29

Passa o número

-----------------------------

De: 556799625362@s.whatsapp.net Wanderson

18/12/2018 16:00:33

Da sua conta

-----------------------------

De: 556799625362@s.whatsapp.net Wanderson

18/12/2018 16:00:47

O meu patrão vai fazer um tedi

-----------------------------

De: 556799625362@s.whatsapp.net Wanderson

18/12/2018 16:00:51

10mil lah

-----------------------------

(...)

De: 556799625362@s.whatsapp.net Wanderson

01/01/2019 13:23:43

Essa semana

-----------------------------

De: 556799625362@s.whatsapp.net Wanderson

01/01/2019 13:23:49

Resolverei

-----------------------------

De: 556799625362@s.whatsapp.net Wanderson

01/01/2019 13:23:51

Com vc

-----------------------------

De: 556799625362@s.whatsapp.net Wanderson

01/01/2019 13:23:54

O teu dinheiro

-----------------------------

De: 556799625362@s.whatsapp.net Wanderson

01/01/2019 13:24:02

Pode ficar tranquila

-----------------------------

De: 556799625362@s.whatsapp.net Wanderson

01/01/2019 13:24:11

Eu sou certo com minhas coisa

-----------------------------

De: 556581333137@s.whatsapp.net (proprietário)

01/01/2019 13:24:45

Ok

-----------------------------

De: 556581333137@s.whatsapp.net (proprietário)

02/01/2019 10:37:53

Bom dia. vc consegue transferir 5 mil pra mim hoje fazendo favor?

-----------------------------

De: 556799625362@s.whatsapp.net Wanderson

02/01/2019 10:42:46

Ja

-----------------------------

De: 556799625362@s.whatsapp.net Wanderson

02/01/2019 10:43:00

Passei sua conta

-----------------------------

De: 556799625362@s.whatsapp.net Wanderson

02/01/2019 10:43:04

Pro patrão

-----------------------------

De: 556581333137@s.whatsapp.net (proprietário)

02/01/2019 15:40:13

Vê o q vc consegue mandar hoje

-----------------------------

De: 556799625362@s.whatsapp.net Wanderson

06/01/2019 11:19:23

Bom dia

-----------------------------

De: 556799625362@s.whatsapp.net Wanderson

06/01/2019 11:19:25

Simone

-----------------------------

De: 556799625362@s.whatsapp.net Wanderson

06/01/2019 11:19:34

Passa a tua conta ai pra mim di novo

-----------------------------

De: 556799625362@s.whatsapp.net Wanderson

06/01/2019 11:19:43

Que o patrão Lah

-----------------------------

De: 556799625362@s.whatsapp.net Wanderson

06/01/2019 11:19:45

Apagou

-----------------------------

(...)

De: 556799625362@s.whatsapp.net Wanderson

06/01/2019 11:24:41

Amanha nois manda o comprovante

(...)

De: 556799625362@s.whatsapp.net Wanderson

08/01/2019 09:58:51

Jah mandei tua msg

-----------------------------

De: 556799625362@s.whatsapp.net Wanderson

08/01/2019 09:58:59

Pro homem lah manda o dinheiro

-----------------------------

De: 556799625362@s.whatsapp.net Wanderson

08/01/2019 09:59:03

Teu ai

-----------------------------

De: 556581333137@s.whatsapp.net (proprietário)

08/01/2019 10:01:14

Até agora ele não mandou nada preciso urgente estou no Brás

-----------------------------

De: 556581333137@s.whatsapp.net (proprietário)

08/01/2019 10:07:03

Vê se ele consegue mandar 2 ou 3 mil hoje preciso finalizar as compras?

-----------------------------

De: 556799625362@s.whatsapp.net Wanderson

08/01/2019 10:20:33

Se eu tivesse lah em Cuiabá

-----------------------------

De: 556799625362@s.whatsapp.net Wanderson

08/01/2019 10:20:47

Jah tinha empenhorado meu carro pra tih pagar

-----------------------------

De: 556581333137@s.whatsapp.net (proprietário)

08/01/2019 10:20:50

Vê se ele pode mandar até as 14 horas às 17 o ônibus sai daqui do Brás

-----------------------------

De: 556799625362@s.whatsapp.net Wanderson

08/01/2019 10:20:51

Sabia

-----------------------------

De: 556799625362@s.whatsapp.net Wanderson

08/01/2019 10:21:14

Amanha vo tah em cuiaba

-----------------------------

De: 556799625362@s.whatsapp.net Wanderson

08/01/2019 10:21:27

Anexos:

“Vou ver o que faço aí eu te aviso aí”

-----------------------------

De: 556581333137@s.whatsapp.net (proprietário)

08/01/2019 10:21:39

Eu Vou chegar em Cuiabá sexta anoite

-----------------------------

De: 556799625362@s.whatsapp.net Wanderson

08/01/2019 18:44:50

chats\WhatsApp\attachments96\thumb_IMG-20190108-WA0054.jpg

-----------------------------

De: 556581333137@s.whatsapp.net (proprietário)

08/01/2019 18:59:44

Obrigado Vanderson

-----------------------------

De: 556799625362@s.whatsapp.net Wanderson

08/01/2019 19:00:09

Anexos:

“Tá aí três mil pra você. O cara fez errado, mandou mil para você e dois na minha conta. Aí amanhã vou sacar e mandar pra você aí, o cara fez o depósito errado lá”

-----------------------------

De: 556581333137@s.whatsapp.net (proprietário)

08/01/2019 19:00:48

Tá bom [...].

Quanto ao delito em tela, sua execução se iniciou em 16-1-2019, quando Simone combinou com Vanderson uma nova viagem. No diálogo eles resolvem os detalhes sobre os veículos e cartão de crédito que seriam utilizados no crime:

De: 556581333137@s.whatsapp.net (proprietário)

16/01/2019 12:53:21

Vou te esperar aqui em casa por q se for pra viajar quantos antes e melhor

-----------------------------

De: 556581333137@s.whatsapp.net (proprietário)

16/01/2019 12:53:35

Mais cedo sair e melhor

-----------------------------

De: 556581333137@s.whatsapp.net (proprietário)

16/01/2019 13:20:35

Tô indo benzer quando voltar te aviso

-----------------------------

De: 556799625362@s.whatsapp.net Wanderson

16/01/2019 13:21:56

Ok

-----------------------------

(...)

De: 556799625362@s.whatsapp.net Wanderson

16/01/2019 15:32:37

Oie

-----------------------------

De: 556799625362@s.whatsapp.net Wanderson

16/01/2019 15:32:46

Vc tah a onde

-----------------------------

De: 556581333137@s.whatsapp.net (proprietário)

16/01/2019 15:32:52

Em casa

-----------------------------

De: 556799625362@s.whatsapp.net Wanderson

16/01/2019 15:33:02

Jah passo ai

-----------------------------

De: 556581333137@s.whatsapp.net (proprietário)

16/01/2019 15:33:05

Tá bom

-----------------------------

De: 556799625362@s.whatsapp.net Wanderson

16/01/2019 16:13:50

Jah eu passo ai

-----------------------------

De: 556799625362@s.whatsapp.net Wanderson

16/01/2019 16:13:54

Simone

-----------------------------

De: 556799625362@s.whatsapp.net Wanderson

16/01/2019 16:13:58

Toh aqui esperando

-----------------------------

De: 556799625362@s.whatsapp.net Wanderson

16/01/2019 16:14:09

O patrão

-----------------------------

De: 556799625362@s.whatsapp.net Wanderson

16/01/2019 16:14:14

Aqui na casa dele

-----------------------------

De: 556581333137@s.whatsapp.net (proprietário)

16/01/2019 16:15:26

Tá bom

-----------------------------

De: 556581333137@s.whatsapp.net (proprietário)

17/01/2019 09:44:44

“
Tem Como vc passar aqui em casa Vou deixar o carro com a Sara pra ir no banco desbloquear o cartão
”

-----------------------------

De: 556581333137@s.whatsapp.net (proprietário)

17/01/2019 09:44:56

De crédito

-----------------------------

De: 556799625362@s.whatsapp.net Wanderson

17/01/2019 09:45:27

Tem sim

-----------------------------

De: 556581333137@s.whatsapp.net (proprietário)

17/01/2019 09:45:39

Blz

-----------------------------

[...]

De: 556581333137@s.whatsapp.net (proprietário)

17/01/2019 13:39:38

Vc trocou o óleo

-----------------------------

De: 556581333137@s.whatsapp.net (proprietário)

17/01/2019 13:40:23

Outgoing Call.

Na noite do dia 17-1-2019, Vanderson entrou em contato com Simone para saber se ela já tinha chegado em Campo Grande, momento em que ela relatou os problemas que vinha enfrentando com seu carro na estrada:

De: 556799625362@s.whatsapp.net Wanderson

17/01/2019 21:50:27

Opa

-----------------------------

De: 556799625362@s.whatsapp.net Wanderson

17/01/2019 21:50:30

Boa noite

-----------------------------

De: 556581333137@s.whatsapp.net (proprietário)

17/01/2019 23:16:43

Oi

-----------------------------

De: 556799625362@s.whatsapp.net Wanderson

17/01/2019 23:17:32

Chegou

-----------------------------

De: 556799625362@s.whatsapp.net Wanderson

17/01/2019 23:17:36

Agora ai

-----------------------------

De: 556581333137@s.whatsapp.net (proprietário)

17/01/2019 23:17:56

Em CG

-----------------------------

De: 556581333137@s.whatsapp.net (proprietário)

17/01/2019 23:18:13

Esse carro tá bem doido

-----------------------------

De: 556581333137@s.whatsapp.net (proprietário)

17/01/2019 23:18:21

Com pane elétrica

-----------------------------

De: 556799625362@s.whatsapp.net Wanderson

17/01/2019 23:18:30

Vixi

-----------------------------

De: 556799625362@s.whatsapp.net Wanderson

17/01/2019 23:18:32

Pq

-----------------------------

De: 556581333137@s.whatsapp.net (proprietário)

17/01/2019 23:18:33

E gasta mais q o corola

-----------------------------

De: 556799625362@s.whatsapp.net Wanderson

17/01/2019 23:18:44

Mais tah andando bem

-----------------------------

De: 556581333137@s.whatsapp.net (proprietário)

17/01/2019 23:18:51

Ta

-----------------------------

De: 556799625362@s.whatsapp.net Wanderson

17/01/2019 23:18:55

Na estrada

-----------------------------

De: 556581333137@s.whatsapp.net (proprietário)

17/01/2019 23:19:17

Ta andando bem e bebendo mto combustível

-----------------------------

De: 556799625362@s.whatsapp.net Wanderson

17/01/2019 23:19:26

Vixi maria

-----------------------------

De: 556799625362@s.whatsapp.net Wanderson

17/01/2019 23:19:33

Mais tah bom

-----------------------------

De: 556799625362@s.whatsapp.net Wanderson

17/01/2019 23:19:43

Vão tocar direto

-----------------------------

De: 556581333137@s.whatsapp.net (proprietário)

17/01/2019 23:19:50

Sim vamos

-----------------------------

De: 556799625362@s.whatsapp.net Wanderson

17/01/2019 23:19:51

Ou vao dormi ai

-----------------------------

De: 556799625362@s.whatsapp.net Wanderson

17/01/2019 23:20:11

Quando chegar lah me avisa

-----------------------------

De: 556581333137@s.whatsapp.net (proprietário)

17/01/2019 23:20:11

Vamos Comer aqui e já vamos

-----------------------------

De: 556799625362@s.whatsapp.net Wanderson

17/01/2019 23:20:26

Tah bom

-----------------------------

De: 556581333137@s.whatsapp.net (proprietário)

17/01/2019 23:20:30

A pista tá Boa

-----------------------------

De: 556799625362@s.whatsapp.net Wanderson

17/01/2019 23:21:14

Que bom

-----------------------------

[...]

De: 556581333137@s.whatsapp.net (proprietário)

18/01/2019 10:53:18

Quero ir pro Paraguai

-----------------------------

De: 556581333137@s.whatsapp.net (proprietário)

18/01/2019 10:53:25

Manda dinheiro chefeee

-----------------------------

De: 556799625362@s.whatsapp.net Wanderson

18/01/2019 10:58:32

Kkkk

-----------------------------

De: 556581333137@s.whatsapp.net (proprietário)

18/01/2019 10:58:54

E sério

-----------------------------

De: 556799625362@s.whatsapp.net Wanderson

18/01/2019 10:59:14

Vo manda 500

-----------------------------

De: 556799625362@s.whatsapp.net Wanderson

18/01/2019 10:59:17

Pro jamanta

-----------------------------

De: 556799625362@s.whatsapp.net Wanderson

18/01/2019 10:59:18

Ai

-----------------------------

De: 556799625362@s.whatsapp.net Wanderson

18/01/2019 10:59:24

Vcs pega dele

-----------------------------

De: 556799625362@s.whatsapp.net Wanderson

18/01/2019 10:59:36

“Pega dele aí (...)”

-----------------------------

De: 556581333137@s.whatsapp.net (proprietário)

18/01/2019 10:59:37

500 reais

-----------------------------

De: 556799625362@s.whatsapp.net Wanderson

18/01/2019 10:59:51

“O que você vai comprar no Paraguai?”

-----------------------------

De: 556581333137@s.whatsapp.net (proprietário)

18/01/2019 11:00:18

Kkkkkll

-----------------------------

De: 556581333137@s.whatsapp.net (proprietário)

18/01/2019 11:00:56

E sério vc tem dinheiro aí pra me mandar

-----------------------------

De: 556581333137@s.whatsapp.net (proprietário)

18/01/2019 11:01:08

1000

-----------------------------

De: 556799625362@s.whatsapp.net Wanderson

18/01/2019 11:03:07

“
Não tenho dinheiro, o dinheiro que eu tinha aqui eu peguei o teu dinheiro para passar para o cara aí. Eu tenho aqui mil reais, tô mandando quinhentos pro Jamanta, e vou ficar com quinhentos para não passar o fim de semana duro. O homem diz que segunda feira vai depositar um dinheiro bom na minha conta, mas até agora só tá na conversa
”.

-----------------------------

De: 556581333137@s.whatsapp.net (proprietário)

18/01/2019 11:04:12

Tá bom

-----------------------------

De: 556581333137@s.whatsapp.net (proprietário)

18/01/2019 11:04:43

Viu o barulho Do carro

----------------------------- [...].

Na noite do dia 18-1-2019, poucas horas antes da prisão, inicia-se o procedimento de retorno das acusadas ao estado de Mato Grosso, o qual é acompanhado em tempo real pelo indivíduo Vanderson. Ele ainda afirmou que, após os problemas no veículo de Simone, estava cuidando da carga transportada por Sarah. Veja-se:

De: 556581333137@s.whatsapp.net (proprietário)

18/01/2019 21:25:19

Boa noite

-----------------------------

De: 556799625362@s.whatsapp.net Wanderson

18/01/2019 21:41:57

Tudo tranquilo

-----------------------------

18/01/2019 23:03:00

Quando puder

-----------------------------

De: 556581333137@s.whatsapp.net (proprietário)

19/01/2019 02:34:46

“
Oi tá tudo bem, sim. Só eu que atropelei um bicho aqui, quase capotei o carro, tô devagar porque estragou o carro e a Sarah já foi. Tá tudo bem. Tá na frente porque eu tenho que andar devagar, tá
?”

-----------------------------

De: 556799625362@s.whatsapp.net Wanderson

19/01/2019 02:49:32

Eu tô sabendo já, Simone. Mas vem devagarzinho tá? Fica de boa, que a guria já tá na frente ali, nós estamos tudo cuidando dela, eu e o Jamanta. Beleza
?”

-----------------------------

De: 556799625362@s.whatsapp.net Wanderson

19/01/2019 02:50:04

Nao se preocupe

-----------------------------

De: 556799625362@s.whatsapp.net Wanderson

19/01/2019 02:50:15

Tah tudo sobre

-----------------------------

De: 556799625362@s.whatsapp.net Wanderson

19/01/2019 02:50:20

O controle

-----------------------------

De: 556581333137@s.whatsapp.net (proprietário)

19/01/2019 02:50:32

“
Não, beleza. Eu Já tô atravessando Rondonópolis aqui, tá bom. Tô devagar, tá tudo bem. O cara lá amarrou, fez uma gambiarra aqui
”

-----------------------------

De: 556799625362@s.whatsapp.net Wanderson

19/01/2019 02:50:50

Vc tah a onde

-----------------------------

De: 556799625362@s.whatsapp.net Wanderson

19/01/2019 02:51:05

Se precisar vo até vc

-----------------------------

De: 556799625362@s.whatsapp.net Wanderson

19/01/2019 02:51:15

Fica de boa

-----------------------------

De: 556581333137@s.whatsapp.net (proprietário)

19/01/2019 02:51:27

Anexos:

“
Não, não vai precisar, eu tô de boa, tô atravessando Rondonópolis aqui, já tô na cola da Sarah, a Sarah deve estar pouca coisa na minha frente, já falei com ela
”

-----------------------------

De: 556799625362@s.whatsapp.net Wanderson

19/01/2019 02:51:59

Não vo dormi até vcs chegar

-----------------------------

De: 556581333137@s.whatsapp.net (proprietário)

19/01/2019 02:52:21

“Tá bom, fica tranquilo, já deu tudo certo, fica de boa”

-----------------------------

De: 556799625362@s.whatsapp.net Wanderson

19/01/2019 02:52:29

Tah bom bb.

Outros diálogos extremamente relevantes para o caso são os ocorridos entre as acusadas nos meses que antecederam a prisão.

Como já mencionado na análise da conversa com Vanderson, Simone também confirmou, em suas mensagens com Sarah, uma viagem para Mato Grosso do Sul, iniciada em 27-11-2018. Nesse dia, Simone informou que estava passando pela cidade de São Gabriel do Oeste/MS, e perguntou a localização de Sarah. Registre-se que a acusada Sarah levou a sua própria filha, Manoella, na viagem com fins ilícitos. Confira-se:

De: 556581333137@s.whatsapp.net (proprietário)

27/11/2018 10:19:41(UTC-3)

“Oi amiga, você já está a onde.
Eu tô aqui em São Gabriel. Você já passou São Gabriel?
”

-----------------------------

De: 556592127616@s.whatsapp.net Sara Tia

27/11/2018 11:07:34(UTC-3)

Miga eu tô aqui no Bandeirantes agora. Eu parei. A MANU acordou, nós fomos no banheiro, tomamos café, abasteci. Ai estou no Bandeirantes
”.

Após o sucesso da viagem para Mato Grosso do Sul e do transporte da droga, Simone voltou a falar com Sarah sobre outra viagem ao mesmo estado [assim como ocorrido com Vanderson]:

De:556592127616@s.whatsapp.net Sara Tia

07/12/2018 14:31:42 (UTC-3)

To saindo agora aqui de casa amiga

-----------------------------

De:556592127616@s.whatsapp.net Sara Tia

07/12/2018 14:31:53(UTC-3)

Essa foto é da outra viagem

-----------------------------

De:556592127616@s.whatsapp.net Sara Tia

07/12/2018 14:31:55(UTC-3)

Kkkkkkk

-----------------------------

De:556592127616@s.whatsapp.net Sara Tia

07/12/2018 14:32:00(UTC-3)

To saindo agora

-----------------------------

De:556581333137@s.whatsapp.net (proprietário)

07/12/2018 14:32:08(UTC-3)

Anexos:

“Ah tá.
Eu achei que você já estava na estrada. Vai devagar amiga, tá bom
? Vai com Deus.
A hora que você chegar lá, você avisa, tá bom
?”

-----------------------------

De:556592127616@s.whatsapp.net Sara Tia

07/12/2018 14:32:42(UTC-3)

Ta bom amiga

-----------------------------

De:556592127616@s.whatsapp.net Sara Tia

07/12/2018 14:32:44(UTC-3)

Bjus

-----------------------------

De:556592127616@s.whatsapp.net Sara Tia

07/12/2018 14:32:46(UTC-3)

Amém

-----------------------------

De:556581333137@s.whatsapp.net (proprietário)

07/12/2018 22:19:11(UTC-3)

Chegou amiga

-----------------------------

De:556592127616@s.whatsapp.net Sara Tia

08/12/2018 09:21:17(UTC-3)

Bom diaaaaa

-----------------------------

De:556592127616@s.whatsapp.net Sara Tia

08/12/2018 09:52:09(UTC-3)

Amigaaa

-----------------------------

De:556592127616@s.whatsapp.net Sara Tia

08/12/2018 09:52:16(UTC-3)

Parece que chegou o negocio

-----------------------------

De:556592127616@s.whatsapp.net Sara Tia

08/12/2018 09:52:31(UTC-3)

Vc vem que horas???

-----------------------------

De:556581333137@s.whatsapp.net (proprietário)

08/12/2018 09:52:59(UTC-3)

Bom dia

-----------------------------

De:556592127616@s.whatsapp.net Sara Tia

08/12/2018 10:00:39(UTC-3)

Eu to aqui na minha mae

-----------------------------

De:556581333137@s.whatsapp.net (proprietário)

08/12/2018 10:00:45(UTC-3)

“Amiga, eu vou me arrumar aqui, aí eu já falo com você, tá bom?”

-----------------------------

De:556592127616@s.whatsapp.net Sara Tia

08/12/2018 10:00:58(UTC-3)

“Aí amiga, a gente faz assim. Não precisa entrar aqui não. Aqui na cidade.
A hora que você estiver passando aqui você já me avisa que eu vou ter encontrar
”.

-----------------------------

De:556581333137@s.whatsapp.net (proprietário)

08/12/2018 10:31:28(UTC-3)

Ta bom

-----------------------------

De:556581333137@s.whatsapp.net (proprietário)

08/12/2018 11:21:19(UTC-3)

“Amiga, eu tô saindo daqui agora. Tá bom? Aonde foi dando sinal a gente vai se falando. Tá bom?”

-----------------------------

De:556592127616@s.whatsapp.net Sara Tia

08/12/2018 11:25:34(UTC-3)

Ta bom amiga vem com Deus

-----------------------------

De:556592127616@s.whatsapp.net Sara Tia

08/12/2018 13:15:24(UTC-3)

Te esperando

-----------------------------

De:556581333137@s.whatsapp.net (proprietário)

08/12/2018 14:21:00(UTC-3)

Kkkkk

-----------------------------

De:556581333137@s.whatsapp.net (proprietário)

08/12/2018 14:21:04(UTC-3)

Q delícia

-----------------------------

De:556592127616@s.whatsapp.net Sara Tia

08/12/2018 16:12:05(UTC-3)

Amiga quando der sinal me chama aqui

-----------------------------

De:556592127616@s.whatsapp.net Sara Tia

08/12/2018 20:31:18(UTC-3)

Amiga

-----------------------------

De:556592127616@s.whatsapp.net Sara Tia

08/12/2018 20:31:26(UTC-3)

Vou desligar a net

-----------------------------

De:556592127616@s.whatsapp.net Sara Tia

08/12/2018 20:31:42(UTC-3)

Qualquer coisa liga

-----------------------------

De:556581333137@s.whatsapp.net (proprietário)

08/12/2018 20:31:52(UTC-3)

Ok

-----------------------------

De:556592127616@s.whatsapp.net Sara Tia

09/12/2018 15:38:44(UTC-3)

Amiga to parada esperando vc passar

-----------------------------

De:556581333137@s.whatsapp.net (proprietário)

09/12/2018 15:39:34(UTC-3)

Ta

-----------------------------

De:556581333137@s.whatsapp.net

(proprietário)

09/12/2018 15:39:44(UTC-3)

Bom

-----------------------------

De:556592127616@s.whatsapp.net Sara Tia

09/12/2018 17:20:20(UTC-3)

Anexos:

“Miga acabou de chegar a mensagem aqui que você me ligou. Não sei acho que deve ser a chuva, meu celular tá 1% de bateria.
Mas eu tô bem atrás de você. Estou três ou quatro carros atrás de você
”

-----------------------------

De:556592127616@s.whatsapp.net Sara Tia

09/12/2018 17:20:29(UTC-3)

“
Eu te acompanhei desde o pedágio. A hora que você tava parada lá
”.

O último trecho interceptado da conversa entre as acusadas revela alguns detalhes sobre o transporte da droga apreendida no dia da prisão em flagrante. Assim como já relatado pelas acusadas, o veículo de Simone apresentou problemas mecânicos antes de passar por Rondonópolis, mas ela conseguiu voltar com o referido automóvel em baixa velocidade, até ter sido presa em flagrante junto com acusada Sarah.

Ademais, importante ressaltar que as recorrentes trocaram entre si mensagens a respeito do tráfego e da movimentação. Além disso, há compartilhamento de localização via aplicativo WhatsApp, que comprova de forma definitiva que a droga foi retirada na cidade de Dourados/MS.

Bem se vê então que existem nos autos provas bastantes que autorizam a condenação das recorrentes.

Todos esses diálogos comprovam que houve uma associação para a prática do tráfico de drogas, e que nela havia organização, constante comunicação, hierarquia, rateio de despesas e vínculo subjetivo permanente, tanto entre as acusadas, como entre elas e o proprietário da droga e organizador do transporte, Vanderson, para quem elas prestavam o serviço de transportadoras, de forma não eventual, mas reiterada.

Ademais, a grande quantidade de droga, aliada à forma de armazenamento e de distribuição do entorpecente, conduzem à conclusão que os envolvidos faziam do tráfico seu meio de vida, configurando o
animus
associativo, exigido no tipo penal.

Forte em tais razões, comprovadas a estabilidade e a permanência da associação, hei por bem manter a condenação imposta pelo juízo singular.

Colho da jurisprudência desta Corte Estadual:

“
APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CONDENAÇÕES – RECURSOS DEFENSIVOS [...] AGENTES FLAGRADOS EM ATO CARACTERÍSTICO DE VENDA DE DROGAS – APREENSÃO DE ENTORPECENTES EM CASA [...] DENÚNCIAS E DILIGÊNCIAS ANTERIORES QUE DENOTAM A PRÁTICA DELITIVA NA RESIDÊNCIA [...] CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A EXISTÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE DESTINADO AO TRÁFICO DE DROGAS [...] RECURSOS DESPROVIDOS [...] Uma vez comprovado de forma insofismável que os acusados se associaram permanentemente para a prática do crime de tráfico de drogas e que eram proprietários da substância entorpecente apreendida, não se pode falar em prolação de édito absolutório [...]”
(N.U 0002094-36.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 03/07/2020).

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA [...] PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO [...] DILIGÊNCIAS POLICIAIS [MONITORAMENTO MEDIANTE CAMPANA [...] E APREENSÃO DE DROGAS] DESCRITAS COERENTEMENTE PELOS AGENTES PÚBLICOS - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS HARMÔNICOS COM AS DEMAIS PROVAS - IDONEIDADE - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT - PRIMEIRO APELANTE RESPONSÁVEL PELA DISTRIBUIÇÃO IMEDIATA DAS DROGAS - TRAFICÂNCIA COMPROVADA [...] DIVISÃO DE TAREFAS HABITUAL - DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS [...] PERÍODO DE INVESTIGAÇÕES [...] LIAME SUBJETIVO - CONJUGAÇÃO DE VONTADES - PERMANÊNCIA DO VÍNCULO [PARA FINS DE TRAFICÂNCIA] - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ACÓRDÃOS DO STJT TJMT - MANUTENÇÃO DAS RESPONSABILIDADES PENAIS IMPERATIVA [...] A tipificação da associação para o tráfico pressupõe coexistência dos seguintes requisitos: 1) cometimento do delito de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do alegado agrupamento (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 4a ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 365). “Tendo as instâncias de origem reconhecido que, pelas provas colhidas no curso do feito, os agravantes estavam associados de forma estável e permanente entre si e com outros indivíduos [...], e estando essa condição expressamente consignada no acórdão impugnado, está caracterizado o delito de associação para o tráfico, afastando-se a coação ilegal suscitada na insurgência.” (STJ, AgRg no HC no 539.907/RJ) “Configura-se o crime de associação para o tráfico, se o animus associativo, a estabilidade e permanência decorrem do contexto fático-probatório, em harmonia com outras provas, é corroborado por interceptação telefônica e depoimentos de policiais que atuaram na investigação.” (TJMT, Ap no 160260/2015) [...]
(N.U 0000287-90.2018.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 18/06/2020).

Neste sentido, aliás, é a redação do
Enunciado Orientativo n. 5
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas,
impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo
, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
(grifo é nosso)
.

No que tange ao redimensionamento da reprimenda imposta, verifica-se que o magistrado sentenciante considerou negativas tão somente a natureza e quantidade de droga, nos termos do art. 42 da Lei da Lei n. 11.343/2006, em razão da apreensão de
201.545 (duzentos e um quilogramas, e quinhentos e quarenta e cinco gramas) de maconha
.

Quanto à supracitada circunstância judicial, não comporta acolhimento a pretensão recursal, dado que o argumento utilizado para fixação da pena-base acima do mínimo legal, por este substrato, subsiste.

Segundo Renato Brasileiro de Lima,
“como se trata de crime contra a saúde pública,
quanto mais nociva a substância ou
quanto maior a quantidade de droga apreendida
, maior será o juízo de censura a recair sobre a conduta delituosa
”
(Legislação Criminal Especial Comentada, ibidem, p. 787).

E não destoa a jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E PROPORCIONAL. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM FINAL ESTABELECIDO ACIMA DE 8 ANOS DE RECLUSÃO E PACIENTE REINCIDENTE NA PRÁTICA DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório.

2. No caso em apreço, o Magistrado sentenciante aumentou a pena-base do paciente levando em consideração a grande quantidade da substância apreendida - aproximadamente 39,389kg (trinta e nove quilos e trezentos e oitenta e nove gramas) de maconha -, o que denota a maior reprovabilidade de seu comportamento e autoriza a exasperação da reprimenda.

3. Fixada a pena-base acima do mínimo legal e reconhecida a agravante da reincidência, inviável a alteração do regime inicial de cumprimento da sanção para o semiaberto, nos termos do disposto no art. 33, § 2o, alínea b, do Código Penal.

4. Agravo regimental desprovido
(AgRg no HC 630.519/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. 14 KG DE MACONHA.
AUMENTO DE 1 ANO E 8 MESES. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA
. REGIME PRISIONAL FECHADO. PENA DE 9 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Não há ilegalidade na exasperação da pena-base em 1 anos e 8 meses em razão da grande quantidade das drogas apreendidas - 14 quilos de maconha, nem na fixação de regime fechado, pois mantida a condenação do paciente em 9 anos e 4 meses de reclusão
.

2. Agravo regimental improvido
(AgRg no HC 580.268/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 13/08/2020).

Infere-se, portanto, que pelo motivo suso mencionado, reputa-se adequada e proporcional a pena-base imposta pelo juízo singular, qual seja, 7 (sete) anos de reclusão, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Quanto à segunda fase, deve ser preservado o reconhecimento da atenuante da confissão, uma vez que as apelantes admitiram, em juízo, terem praticado o crime de tráfico de drogas.

Todavia, conquanto não tenha sido pleiteado pelas defesas nos recursos, entendo necessário o aumento,
de ofício
, do
quantum
de redução da referida atenuante, haja vista que, diante da inexistência de fundamentação para a estipulação de patamar diverso, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto), nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 4. O Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Todavia, a aplicação de fração diversa de 1/6 exige motivação concreta e idônea, como no caso.
[...]”
(HC 219.354/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019).

“[...] 3. No que diz respeito à atenuante da confissão espontânea, a redução da pena-base
deve ser de 1/6
, tendo em vista a inexistência de motivação concreta que justifique a diminuição em apenas 6 meses. [...]”
(HC 469.820/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 11/03/2019).

Assim, fica a pena intermediária das acusadas reduzida para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, preservo o aumento mínimo de 1/6 (um sexto) relativo à majorante prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/06, uma vez que ficou comprovado nos autos – inclusive pela confissão das recorrentes – que a infração envolvia dois Estados da Federação [Mato Grosso do Sul e Mato Grosso], ficando a pena readequada para
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
.

A propósito, não há se falar em reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, haja vista que, consoante bem consignado pelo juízo
a quo, “as condenadas não fazem jus a essa benesse, posto que embora primárias, foram condenadas no delito de Associação ao Tráfico, estando, pois, comprovado que também integra a organização criminosa e o reconhecimento da referida minorante se mostra incompatível com a condenação no delito de associação ao tráfico”.

Nesse sentido:

“[...] 6. A condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, conforme reiterada jurisprudência desta Corte. [...]”
(HC 563.645/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021).

Lado outro, também não há modificações a serem feitas na pena fixada para o delito de associação para o tráfico, uma vez que ela seguiu as mesmas diretrizes utilizadas para o delito previsto no art. 33 da Lei de Drogas, a saber, aumento da pena-base – em 1 ano – em razão da quantidade da droga apreendida, e recrudescimento de 1/6 (um sexto) na terceira fase relativa à majorante prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/06, resultando na reprimenda de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 870 (oitocentos e setenta) dias-multa.

Destarte, por força do concurso material de crimes, fica a pena definitiva das apelantes redimensionadas para
11 (onze) anos, 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 1.550 (mil quinhentos e cinquenta) dias-multa
.

No que tange à pena pecuniária, o juízo singular fixou os dias-multa em proporcionalidade com a reprimenda privativa de liberdade, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Com efeito, a impossibilidade financeira do agente não possui o condão de excluir ou reduzir a pena pecuniária,
“pois trata-se de sanção de aplicação cogente e inexiste previsão legal que possibilite a isenção do preceito secundário contido no tipo penal incriminador”
(STJ, HC no 298.188/RS - Relator: Ministro Gurgel de Faria - 16.4.2015).

Quanto ao regime inicial,
deve ser mantido o
fechado
, porquanto a reprimenda imposta ultrapassa o patamar de oito anos, além de ter sido apreendida expressiva quantidade de entorpecente [art. 33, §§ 2o,
a,
e 3o, do CP].

Por fim, a defesa da acusada Sarah busca a concessão da prisão domiciliar.

Ocorre que tal pleito já foi analisado e indeferido, em duas oportunidades, por este Relator, quando do julgamento dos HCs n. 1013819-43.2019 e n. 1009761-60.2020, por concluir que não havia comprovação da imprescindibilidade da presença da ré para o desenvolvimento adequado da menor.

A propósito, entendo pertinente trazer à colação trecho do voto proferido durante o julgamento do HC n. 1009761-60.2020, no qual demonstrei, detalhadamente, os motivos pelos quais não concedi a prisão domiciliar à recorrente – que permanecem inalterados –,
verbis
:

“Pela documentação acostada com a inicial, não restam dúvidas de que a acusada possui uma filha de 8 (oito) anos de idade.

Todavia, ao menos em uma análise perfunctória, não ficou demonstrada nos autos a imprescindibilidade da presença da ré para o desenvolvimento adequado da menor, sobretudo porque, ao que tudo indica, o genitor da criança tem prestado os cuidados necessários – de maneira adequada, diga-se de passagem –, durante o período em que permanece encarcerada [desde 19-1-2019].

A propósito, ainda que o impetrante alegue que “a criança estava sob os cuidados do pai, porém o mesmo não tem estrutura familiar para arcar com a educação da menor”, tal circunstância não ficou comprovada nos autos, já que a declaração por ele assinada em nenhum momento corrobora tal assertiva.

Nem mesmo um suposto abandono por parte do genitor restou demonstrado no feito – inclusive, nada nesse sentido foi noticiado pela autoridade coatora. E mesmo se houvesse, ficou evidente a participação efetiva dos avós e dos tios no cuidado com a criança, demonstrando que, aparentemente, a presença da mãe não é imprescindível aos cuidados da menor, mormente ao se considerar que a acusada está presa desde 19-1-2019, com a criança tendo até este momento todo amparo necessário.

Quanto ao relatório da assistente social acostado aos autos, o que se observa é que se trata, na verdade, de uma entrevista com a ré, na qual é possível extrair as informações de que, antes de ser presa, a criança residia com ela, e após a sua custódia passou a morar com seu pai, continuando seus estudos na cidade onde reside o genitor. Ademais, foi relatado que “os avós paternos e maternos são presentes na educação da criança”.

De igual modo, o laudo psicológico, além de ter sido confeccionado por psicólogo particular – diferente do relatório da assistente social, feita por psicóloga designada pela autoridade judicial –, também não traz um diagnóstico suficiente a autorizar a prisão domiciliar da paciente, haja vista que tão somente demonstra que a criança apresentou tristeza e ansiedade em razão da ausência da mãe – o que é compreensível, já que elas moravam juntas –, e que ela necessita dar continuidade ao tratamento psicológico.

De mais a mais, quando por mim analisado o primeiro pedido de conversão em prisão domiciliar, no julgamento do HC n. 1013819-43.2019.811.0000, foi consignado que, ‘consoante bem pontuado pelo juízo a quo, além de existir provas que indicam certa negligência da acusada no amparo a sua filha – realizando diversas viagens em um curto período de tempo –, há fortes indícios de que, em dezembro de 2018, teria levado a menor em uma dessas viagens, a fim de realizar o transporte de entorpecentes, exposto a criança a uma situação de risco’. [...]”.

Desse modo, inexistindo provas quanto à imprescindibilidade dos seus cuidados para a criança, não há se falar em concessão da prisão domiciliar à ré Sarah.

De mais a mais, ela permaneceu presa durante toda a instrução processual, além de ser
“inviável a pretensão de aguardar o julgamento do recurso em liberdade, em face de que a apelação já sendo julgada e não há previsão regimental no sentido de se examinar antes do julgamento tal pedido”
(Ap. no 80615/2015, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Primeira Câmara Criminal, 11.09.2015).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, aumentando, porém,
DE OFÍCIO
, a fração relativa à atenuante da confissão espontânea para 1/6 (um sexto), readequando a pena definitiva das apelantes para
11 (onze) anos, 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 1.550 (mil quinhentos e cinquenta) dias-multa
, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021